Tribunal: STF
Processo: RE 473830
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORAS. PROMOÇÃO POR ACESSO. CONCURSO PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE. LEI 7.109/1977 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - MAGISTÉRIO - PROGRESSÃO NA CARREIRA - PROMOÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - INEXIGIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. Não é exigível concurso público para a promoção ou acesso na carreira, já que isso constitui mera progressão, sem representar passagem para cargo distinto, significando, portanto, exceção ao inciso II, do artigo 37 da Constituição Federal.” (Doc. 4, p. 121) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Minas Gerais apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37 inciso II, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998. Sustenta, em síntese, que a Emenda Constitucional 19/1998 impôs a realização de concurso público “antes do provimento de cargos públicos, com a finalidade de selecionar os melhores candidatos, assegurando a concretização do princípio da igualdade (permite que todos os interessados em ingressar no serviço público disputem a vaga em condições idênticas), do princípio da moralidade (veda favorecimentos e perseguições pessoais, bem como situações de nepotismo), ao que se acresce o princípio da competição (os candidatos participam de um certame procurando uma classificação que os coloque em condições de ingressar no serviço público)” (Doc. 4, p. 129). Afirma que, “no caso da promoção por acesso, referido instituto admite que o servidor seja provido em novo cargo, integrante de uma classe superior, que exige requisitos de habilitação diversos, contidos no anexo I da Lei 7.109/77, o que, por força do artigo 37, II da Constituição de 1988, somente seria lícito após aprovação em concurso público específico” (Doc. 4, p. 134). Argumenta que, no presente caso, “não se trata de simples promoção vertical, em que há uma sucessão de cargos ascendentes, todos com idênticos requisitos de provimento estabelecidos na lei” (Doc. 4, p. 134). Salienta que “o professor público que tenha nível inicial (normalmente definido para atuar da 1ª a 4ª série) não pode assumir as funções de magistério inerentes àquelas que são próprias ao ensino que sucede àquele nível inicial” (Doc. 4, p. 134). Ressalta que viola a regra constitucional de exigência de concurso público “admitir o acesso direto de um servidor provido em um cargo de magistério de nível inicial ao cargo de professor de nível final, o qual exige requisito de habilitação mais rigoroso, a saber, licenciatura plena em entidade com registro profissional no órgão competente” (Doc. 4, p. 135). Discorre que “o que se efetivaria seria a transposição do servidor do magistério para cargo de outra classe com conteúdo, responsabilidades e habilitação em níveis mais elevados e complexos, mediante, apenas, a comprovação de nova habilitação profissional, diferente, inclusive, do nível de escolaridade apresentado quando do ingresso mediante concurso público” (Doc. 4, p. 135). Defende que “estar-se-ia impedindo a livre competição, em regime de igualdade, entre todos os interessados, já enquadrados na condição prévia de servidores públicos ou não, em flagrante comprometimento da moralidade administrativa e do preceito consagrado no inciso II do artigo 37 da Carta da República” (Doc. 4, p. 135). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário (Doc. 5, p. 1).



    Maristela Marega Valentini e outras apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 5, p. 8-27).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 5, p. 39-41).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário (Doc. 5, p. 49-52).



    O então relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.567 (Doc. 5, p. 54), tendo sido posteriormente sucedido pelas Ministras Ellen Gracie (Doc. 5, p. 55) e Rosa Weber (Doc. 5, p. 75).



    A Ministra Rosa Weber determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - RE 523.086, Tema 493 (Doc. 6).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte, sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal suspendeu o reconhecimento da repercussão geral do Tema 493, em virtude de a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.567 ter sido julgada prejudicada, ante a revogação integral do diploma normativo impugnado (Doc. 10, p. 3-4).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por professoras do Estado de Minas Gerais contra ato da Diretoria da 40ª Superintendência Regional de Ensino que suspendeu os processos de promoção por acesso das impetrantes. 



    In casu, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 7.109/1977 do Estado de Minas Gerais) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos por esta Suprema Corte em casos iguais ao presente: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS: LEI 7.109/77. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULAS 280 E 279/STF. 



    I. - O Tribunal do Estado-membro, interpretando norma local, entendeu que o acesso é uma promoção dentro da mesma carreira, não se tratando de ascensão à carreira diversa daquela para a qual o servidor ingressou no serviço público. A interpretação de normas locais, pelo Tribunal local, é feita de forma soberana (Súmula 280-STF). 



    II. - Hipótese em que a apreciação do recurso extraordinário não prescinde do reexame da prova, o que não é possível. Súmula 279-STF. 



    III. - Agravo não provido.” (RE 446.077-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 14/10/2005, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PROFESSOR. PROMOÇÃO POR ACESSO. CARGO DE CLASSE SUPERIOR. MESMA CARREIRA. ARTIGO 37, II, DA CB/88. OFENSA INOCORRENTE. 



    1. Reexame de fatos e provas e de legislação local. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O Supremo fixou entendimento no sentido de que a promoção por acesso de professor da rede estadual de ensino não contraria o artigo 37, II, da CB/88, quando ocorre dentro da mesma carreira, não se tratando de ascensão à carreira diversa daquela para a qual o servidor ingressou no serviço público. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 651.838-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 07/12/2007, destaquei)



    Mencionem-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no mesmo sentido nos autos do ARE 720.826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/02/2013; do ARE 712.520 e do RE 1.487.278, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 30/04/2024 e 26/04/2024. 



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente